Tribunal: TJSP
Processo: 1001293-14.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de inventário precedida de testamento público. Insurgência quanto à sentença homologatória da partilha dos bens. Inviabilidade. Homologação que apenas deu cumprimento ao testamento aberto, registrado e com trânsito em julgado. Ação anulatória de testamento, posteriormente proposta que não tem o condão de suspender a partilha ora homologada, pois ausente a anulação do ato público.

Sentença

Ementa:
Ação de inventário precedida de testamento público. Insurgência quanto à sentença homologatória da partilha dos bens. Inviabilidade. Homologação que apenas deu cumprimento ao testamento aberto, registrado e com trânsito em julgado. Ação anulatória de testamento, posteriormente proposta que não tem o condão de suspender a partilha ora homologada, pois ausente a anulação do ato público.

Sentença confirmada. Recurso desprovido.